Tribunal: TJBA
Processo: 8005230-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005230-18.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:MG77167-S) APELADO: AUREILDA VILAS BOAS BARRETO Advogado(s): LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA (OAB:BA21789-A), ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS (OAB:BA39410-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGANTE QUE REITERA AS TESES APRESENTADAS NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de nulidade de empréstimo e transferência bancária por fraude, com condenação à devolução de valores e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, notadamente a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afastando a tese de excludente com base em jurisprudência consolidada. 4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo dos embargos. O inconformismo da parte não autoriza a rediscussão do mérito. 5. A finalidade de prequestionamento, por si só, não configura hipótese de cabimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos da tese de excludente de responsabilidade, ainda que não mencione todos os argumentos da parte. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias não se afasta pelo uso da senha pessoal da vítima ou por induzimento de terceiros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8005230-18.2023.8.05.0113; Embargante: BANCO DO BRASIL S/A; Embargada: AUREILDA VILAS BOAS BARRETO; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator